Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar ausente o interesse processual do banco credor.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1 Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu a relação jurídica processual deve ser extinta nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso frustrada a primeira tentativa de citação do réu o banco credor foi intimado a pagar as custas processuais referentes à nova diligência a ser realizada pelo Oficial de Justiça. No entanto, a credora manteve-se inerte.

4. No caso do procedimento especial de busca e apreensão a extinção da relação jurídica processual por perda superveniente do interesse de agir do autor, por não haver promovido as diligências necessárias, requer a prévia intimação pessoal da demandante, bem como do seu patrono, pelo DJe ou Pje, para se manifestar em relação ao interesse na conversão do presente procedimento especial em procedimento de execução.

5. A conversão referida é faculdade atribuída ao credor, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969.

6. Recurso conhecido e provido.